Tribunal: TJDFT
Processo: 0714251-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. (EREsp 489647 STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de declarar a inexistência de débito de condomínio, antes da entrega das chaves. Houve a condenação ao pagamento do valor total de R$ 1.175,72 (hum mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

2. Em seu recurso inominado, alega que a parte autora assinou contrato anuindo ao pagamento, bem como sabendo das suas responsabilidades. Ressalta que tais despesas são obrigações de natureza propter rem, razão porque requer a reforma da sentença, por serem legítimas as cobranças. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pela ré ASP ASSESSORIA.

3. Aplica-se ao caso a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora e a parte réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. A cláusula do contrato de compra e venda de imóvel na planta ou em construção que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio e do IPTU antes mesmo da entrega das chaves ou imissão na posse é nula de pleno direito. Referida cláusula afigura-se abusiva, isto por colocar o consumidor em exagerada desvantagem frente à incorporadora (art. 51, IV, do CDC).

5. É pacífica a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao momento em que nasce a obrigação do comprador de pagar taxa de condomínio: “a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009); (Acórdão 1229655, 07031458120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229643, 07064220820198070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Não tendo a parte autora apresentado recurso e o juiz na sentença declarado a ilegitimidade de um dos réus, e nem o recorrente/réu questionado tal questão para a responsabilização solidária, não há falar em condenação ao pagamento de honorários em razão da apresentação de contrarrazões por um dos réus. É que, além de o recurso ter sido direcionado apenas contra a parte autora, houve inobservância pelo juízo na intimação para a apresentação de contrarrazões e aquelas apresentadas por quem não sofreria qualquer condenação no recurso era ato totalmente desnecessário.

7. RECURSO CONHECIDO. Preliminar REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários conforme fundamentado acima.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.